Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE COM CRIANÇA EM CRECHE PÚBLICA CONVENIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente ocorrido com menor de 2 anos de idade em creche pública conveniada ao Distrito Federal. A autora sustenta que houve negligência da instituição de ensino no dever de guarda e vigilância, ao passo que a ré sustenta a ausência de omissão e a adoção de todas as providências cabíveis no atendimento à criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida diante da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) verificar se houve omissão da creche no dever de guarda e vigilância que enseje a responsabilização civil por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação recursal apresentada pela apelante é suficiente para demonstrar as razões do inconformismo, bem como para identificar os pontos impugnados da sentença, afastando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010 do CPC.
4. A responsabilidade da creche por danos morais exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, sendo objetiva quando fundada em relação de consumo, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O acidente ocorreu em ambiente escolar, durante atividade supervisionada, sem que se evidencie falha no dever de vigilância, considerando o número adequado de profissionais, a advertência verbal prévia à criança e o pronto atendimento após a queda.
6. A prova testemunhal, documental e videográfica demonstra que a instituição prestou socorro imediato, comunicou sua genitora com brevidade e ofereceu suporte posterior, inclusive social e psicológico.
7. O conjunto probatório indica que o acidente decorreu de brincadeira infantil típica, sem extrapolar o risco ordinário inerente ao ambiente escolar, não se caracterizando omissão específica apta a justificar indenização por dano moral.
8. A jurisprudência do TJDFT corrobora a inexistência de responsabilidade civil em casos de queda de menor por comportamento espontâneo, quando ausente demonstração de negligência por parte da instituição de ensino.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal não exige formalismo excessivo, bastando que a apelação exponha de forma clara os fundamentos do inconformismo e o pedido de reforma.
2. A queda de menor em ambiente escolar, decorrente de comportamento típico da faixa etária, sem demonstração de omissão nos deveres legais de guarda e vigilância, não configura falha na prestação do serviço e não enseja indenização por dano moral.
3. A pronta assistência à criança e a adoção de providências posteriores pela creche excluem a ocorrência de nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, V e X; 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, arts. 1.010 e 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJDFT, APC n. 0712087-52.2022.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, APC n. 20140111914920, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 04.04.2018.